Tribunal: TJDFT
Processo: 0756728-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÉBITOS DE IPTU/TLP. REGISTRO EQUIVOCADO NO CADASTRO DO DISTRITO FEDERAL. PROTESTO DA CDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação tributária entre a parte autora e o ente público quanto ao imóvel elencado nos autos, com a consequente baixa de qualquer pendência cadastrada em nome da autora relativo àquele imóvel, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso a parte ré pugna pela redução do valor da condenação. Para tanto, argumenta que cancelou a dívida indevida assim que percebeu o equívoco, bem como porque a origem do problema seria da Receita Federal ao cometer erro no cadastro do CPF, além de ressaltar que sequer ficou demonstrada a extensão do prejuízo moral ocasionado à parte autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade no valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
4. Constata-se no ID 66786844 que ocorreu o indevido lançamento de débitos de IPTU e TLP no nome da parte autora relativo a imóvel que desconhecia. Para tanto, o Distrito Federal ressaltou que ocorreu algum equívoco no seu sistema, uma vez que constava no cadastro o nome da proprietária correta do imóvel (Eliene), mas indicando de forma equivocada o CPF da autora (Luciana). Ademais, o Distrito Federal ressaltou que no ano de 2018 a proprietária Eliene solicitou a correção dos dados no cadastro, comprovando que era responsável pelo imóvel desde 1989. Todavia, naquela oportunidade o Distrito Federal retificou o registro, mas retirou os débitos em nome da autora (Luciana) apenas nos cinco anos anteriores à correção do cadastro, mantendo o seu nome indevidamente vinculado aos débitos do imóvel no período de 1999 a 2013. Enfim, é possível apurar que o Distrito Federal não sabe a origem do erro, sugerindo que possa ter ocorrido por uma mera falha de digitação ou decorrente de eventual erro na emissão do CPF pela Receita Federal.
5. Relembra-se que o protesto indevido é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, violando os direitos de personalidade. Ainda, o valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Na hipótese, constata-se que mesmo ciente do problema desde 2018 o Distrito Federal apenas retirou a anotação administrativa quanto aos cinco anos anteriores àquela data, de modo que manteve nos seus registros o nome da parte autora como responsável pelo pagamento dos débitos de IPTU/TLP daquele imóvel referente aos anos de 1999 a 2013. Desse modo, a manutenção da cobrança equivocada nos seus sistemas acarretou a inclusão do nome da parte autora na dívida ativa, além do protesto indevido. Enfim, sequer há elementos para subsidiar a sugestão da parte ré de que a origem do problema seria decorrente de falha no cadastro do CPF junto à Receita Federal, uma vez que o erro consta na anotação do número do CPF nos sistemas da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Portanto, diante do contexto fático, apurada a manutenção por anos do registro indevido, com a consequente inclusão na dívida ativa e protesto indevido, entende-se como adequado o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.